Tribunal: TJDFT
Processo: 0722326-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0722326-38.2023.8.07.0000 Agravante(s) G3 Comunicação Total Marketing, Promoções e Publicidade Eireli Agravado(s) Kredit Factoring Sociedade de Fomento Mercantil e Assessoria Empresarial Ltda. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por G3 Comunicação Total Marketing, Promoções e Publicidade Eireli contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Cível de Brasília (Id 158903091 do processo de referência) que, na ação de produção antecipada de provas movida pela agravante em desfavor de Kredit Factoring Sociedade de Fomento Mercantil e Assessoria Empresarial Ltda., processo n. 0712669-69.2023.8.07.0001, com fundamento no art. 330, inciso III, c/c art. 330, § 1o, inciso III, ambos do CPC, indeferiu a petição inicial, e, por consequência, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. Contra referida sentença, a autora opôs embargos de declaração (Id 156251278 do processo de referência), os quais foram rejeitados na decisão catalogada no Id 158903091 do processo de referência. Em razões recursais (Id 47551679), a agravante narra, em suma, ter proposto ação de produção antecipada de provas, visando a obtenção dos documentos comprobatórios necessários a assegurar direitos relativos ao contrato de prestação de serviços de propaganda e publicidade firmado com a agravada em 3/6/2020, “com a intenção de saldar o débito que tinha com essa, apurado nos autos de no 0727013-94.2019.8.07.0001”. Afirma terem as partes ajustado “o pagamento mensal em serviços, no montante de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), que assim permaneceu até o mês de dezembro de 2020, quando o valor aumentou para R$5.000,00 (cinco mil reais)”. Argumenta ter rescindido o aludido contrato em 26/5/2021, pois, apesar de realizados aditivos contratuais ao fito de saldar o débito da ora agravante, a agravada “não cumpriu com o estabelecido em contrato, de modo que não abateu qualquer valor da dívida, ainda que os serviços tenham sido prestados, bem como, apesar da rescisão contratual continuou se beneficiando de todo material publicitário produzido pela Recorrente”. Diz necessária a produção antecipada de provas, conquanto tenha sido extinta a demanda pelo juízo de origem, por não ter a agravada fornecido “os comprovantes de que a Agravante precisava para demonstrar o pagamento”. Aponta error in judicando, pois o juízo de origem “não reconheceu o direito da Agravante e entendeu por indeferir a petição inicial, bem como rejeitou os embargos de declaração opostos”. Brada que “provas que se pretende obter, conforme descritas em inicial, são perfeitamente capazes de serem entregues pela parte Agravada”. Sustenta, a teor do art. 382 do CPC, que ao magistrado não cabe fazer juízo de valor sobre as provas pretendidas. Proclama ser inadmissível a “manifestação acerca do mérito, da inocorrência ou não de algum fato, bem como não se pronunciará sobre os possíveis desdobramentos jurídicos a respeito da prova produzida”. Defende “a necessidade do deferimento da produção antecipada de provas pleiteadas em primeira instância, a qual poderá justificar o ingresso de novas demandas judiciais, ou mesmo evitar o ajuizamento de pretensões fadadas ao insucesso”. Diz cabíveis os embargos de declaração opostos pela ora agravante para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (art. 1.022, inc. I, do CPC) da sentença que indeferiu a petição inicial da ação de produção antecipada de provas (Id 155245259 do processo de referência), com fundamento no art. 330, inc. III, c/c art. 330, § 1o, inc. III, ambos do CPC, pois, “não há cabimento em dizer que a narração dos fatos não resulta em conclusão lógica, visto que não é necessário que a parte Agravante tenha quitado o débito para que os comprovantes parciais do débito sejam emitidos”. Acrescenta que “a contradição se refere ao momento em que o MM. Juiz de piso afirma que há ausência de interesse de agir da Agravante, pois ela mesma conseguiria verificar os pagamentos pelos serviços prestados em suas contas bancárias”, assim como “há contradição no que tange ao fato de que os pedidos de apresentação dos recibos de quitação e do comprovante de depósito se tratarem de pedidos alternativos, tendo em vista que, se a Agravada não puder apresentar os recibos, que apresente os comprovantes de pagamento”. Pleiteia a atribuição do efeito suspensivo ativo, para que a apelada seja compelida a fornecer os documentos postulados na peça vestibular. Esclarece que apenas a produção da prova indicará a necessidade de ser proposta outra demanda. Ao final, formula os seguintes abaixo: NESSES TERMOS, requer, respeitosamente, à V. Exa., seja o presente recebido para fins de, conhecendo do Agravo de Instrumento, seja determinada a DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA aos Autos no0712669-69.2023.8.07.0001. Requer, nesta oportunidade, considerando que apenas a produção da prova possibilitará a Recorrente analisar ou não a propositura de outra demanda a atribuição do EFEITO SUSPENSIVO/ATIVO a fim de determinar que a Recorrida forneça os documentos perseguidos. Requer ainda, seja concedida a pretendida REFORMA DO DECISUM a fim de seja deferida a produção antecipada de provas, bem como o prosseguimento do feito, com fulcro no artigo 381, inciso II, do Código de Processo Civil. Preparo recolhido (Ids 47551680 e 47551681). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. No caso, a despeito das razões aduzidas pelo agente financeiro agravante, é de ser firmado juízo negativo de admissibilidade para o presente agravo de instrumento. Isso porque, trata-se de sentença o pronunciamento judicial atacado. A decisão que indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 330, inc. III, c/c art. 330, § 1o, inc. III, ambos do CPC, e extinguiu o processo sem resolução do mérito (Id 155245259 do processo de referência). veio expressa nos termos adiante transcritos: Trata-se de ação de produção antecipada de provas ajuizada pela G3 COMUNICAÇÃO TOTAL MARKETING PROMOÇÕES E PUBLICIDADE em face da KREDIT FOMENTO MERCANTIL LTDA, na qual a autora alegou que as partes firmaram contrato de prestação de serviços de propaganda e publicidade visando facilitar o adimplemento do débito apurado nos autos n. 0727013-94.2-19.8.07.0001. Aduziu que no item DO PAGAMENTO desse contrato ficou estabelecido free mensal de R$ 3.500,00, majorado em dezembro de 2020 para R$ 5.000,00, e que, a despeito da emissão de notas fiscais no valor total de R$ 52.500,00, esse valor não foi abatido do débito, razão pela qual houve a rescisão do sobredito contrato, porém a ré continua a usar os materiais fornecidos pela autora. Acrescentou que, ainda no intuito de sanar a dívida, as partes, via WhatsApp, acordaram operações de crédito mediante termos aditivos ao contrato de fomento mercantil n. 00267, cujos créditos deveriam ser abatidos do saldo devedor, o que também não foi feito pela ré que, pelo contrário, pleiteou o prosseguimento da ação mencionada acima. Requereu fosse determinado à ré a exibição dos recibos de quitação devidamente assinados por preposto da autora ou comprovantes de depósito que atestem o pagamento dos serviços relativos às notas fiscais emitidas; exibição dos recibos de quitação devidamente assinados por preposto da autora ou comprovante de depósitos que atestem o pagamento do “Termo aditivo ao contrato de fomento mercantil – convencional n. 00267”; a interrupção de uso dos materiais fornecidos pela autora; e a comprovação do cumprimento da alínea “b”, do item “DOS PAGAMENTOS” do “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE”. Juntou documentos. É o breve relatório. Decido. A autora pretende que a ré exiba recibos de quitação e comprovantes de depósitos, decorrente do contrato de prestação de serviços de propaganda e publicidade de ID 153421634, que previa free mensal, inicialmente de R$ 3.500,00 majorado para R$ 5.000,00, bem como do termo aditivo ao contrato de fomento mercantil de ID’s 117747742, 117750095 e 117747744. Ocorre que a petição inicial mostra-se inepta, visto que da narração dos fatos não resulta conclusão lógica, pois no antepenúltimo parágrafo da pág. 3, ID 153419752, a autora afirmou que a ré deixou de proceder com o pagamento ou desconto dos valores decorrentes desses contratos, mostrando-se ilógica a pretensão de exigir da ré a comprovação dos recibos de quitação, pois ela mesma alega que não houve o pagamento, portanto, não há recibo de quitação. Nesse contexto, inviável se mostra exigir da ré que comprove o cumprimento da alínea “b”, do contrato de prestação de serviços de propaganda e publicidade, que é o próprio abatimento que não foi realizado segundo informado pela autora. Ademais, não se vislumbra a presença do interesse processual, que tem viés jurídico-processual e se deslinda pela concomitância da necessidade e utilidade do processo e na adequação da via eleita. Isso porque, os comprovantes de depósitos que atestam o pagamento podem ser obtidos pela autora sem interferência do Judiciário, pela simples análise de suas contas bancárias. Neste contexto, impõe-se reconhecer a ausência de interesse processual da autora para agir através desta ação, pois manifestamente inadequada a via eleita para exigir a exibição de documentos que ela tem conhecimento não existir ou que pode ser obtido por ela mesma. Outrossim, o pedido de interrupção de uso dos materiais fornecidos pela autora formulado no item III, pág. 7, ID 153419752 é incompatível com a presente ação, pois trata-se de obrigação de fazer que deverá ser postulado em ação própria. Assim, com fundamento no art. 330, inciso III, c/c art. 330, § 1o, inciso III, ambos do CPC, INDEFIRO a petição inicial, para, em consequência, extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. Custas pela autora. Sem honorários advocatícios. (...) Contra sentença é cabível o recurso de apelação. Ademais, nem se diga que pela oposição de embargos de declaração à sentença terminativa, os quais foram rejeitados na decisão de Id 158903091 do processo de referência, viável fosse a interposição de agravo de instrumento, pois, reafirmo, os aclaratórios foram manejados contra sentença e o foram ao simples intento de obter pronunciamento integrativo da sentença anteriormente proferida que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito. Adequado, portanto, indubitavelmente, o recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC: “Da sentença cabe apelação”. Inegável, nesse contexto processual, ser manifestamente incabível o agravo de instrumento manejado pela parte autora da ação de produção antecipada da prova, autos n. 0712669-69.2023.8.07.0001. Mais. Sua interposição configura erro grosseiro. A propósito, trago à colação julgado desta c. 1a Turma Cível sobre a questão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À SENTENÇA TERMINATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO PELO PAGAMENTO DO DÉBITO. OBRIGAÇÃO SATISFEITA PELO DEVEDOR/EXECUTADO. ART. 924, II, CPC. DECISÃO INTEGRA A SENTENÇA EMBARGADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Afigura-se terminativa a sentença que expressamente extingue o procedimento executivo ante o pagamento integral do débito pelo executado, nos termos dos arts. 924, II, e 925 do CPC. 2. A decisão proferida em sede de embargos de declaração opostos passa a integrar a sentença terminativa proferida, de modo que a sua impugnação só poderá se dar mediante a interposição de recurso de apelação, visto ser o único recurso cabível, ex vi art. 1.009 do CPC. 3. Consubstancia-se erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento para impugnar matéria constante do pronunciamento judicial integrativo de sentença terminativa, restando inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1268488, 07095536320208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020) Reconhecida a ocorrência de o erro grosseiro na interposição de agravo de instrumento, porquanto cabível o recurso de apelação para atacar o pronunciamento de primeira instância que extinguiu a ação de referência sem resolução do mérito, é imperativo firmar juízo negativo de admissibilidade para o recurso de agravo de instrumento impropriamente manejado pela parte. Consigno que não sendo relativo a vícios estritamente formais o defeito que macula a impugnação manejada pela parte, não tem cabimento para a hipótese sub judice a concessão de prévia oportunidade ao agravante para saná-lo (art. 932, parágrafo único), mesmo porque sendo erro grosseiro e, portanto, insanável a interposição de agravo de instrumento em lugar de apelação, não incide o princípio da fungibilidade recursal. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e IX, do RITJDFT NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se ao i. juízo a quo. Expeça-se ofício. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição, após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora